Tribunal: TCU
Processo: 034.298/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3761/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.298/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arlette da Silva Bomfim (XXX.736.227-XX); Claudia Mara de Almeida Pessanha Assumpcao (XXX.429.517-XX); Dalmira da Cunha Lopes (XXX.204.337-XX); Lucimar Furtado Coroa (XXX.259.822-XX); Marcilio Jose dos Santos (XXX.933.176-XX); Maria de Fatima da Silva Moraes (XXX.847.467-XX); Regina Celia Goncalves Guidorizzi (XXX.071.737-XX); Solange da Silva Porto (XXX.027.307-XX); Valdea de Oliveira Mariz (XXX.255.337-XX); Valeria Polydoro Prado Ramos da Silva (XXX.696.558-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.